Tribunal: TJSP
Processo: 1019994-12.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Aquisição de unidade imobiliária – Existência de regulador de pressão de gás de cozinha do prédio, que serve diversas unidades, em área privativa – Imóvel dotado de quintal privativo, destinado a lazer – Instalação da caixa que, além de trazer riscos à salubridade dos moradores, trará a necessidade de eventual manutenção da caixa que justificará a entrada de

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – Aquisição de unidade imobiliária – Existência de regulador de pressão de gás de cozinha do prédio, que serve diversas unidades, em área privativa – Imóvel dotado de quintal privativo, destinado a lazer – Instalação da caixa que, além de trazer riscos à salubridade dos moradores, trará a necessidade de eventual manutenção da caixa que justificará a entrada de estranhos, trazendo transtornos à família – Ausência de comprovação de que a autora tivesse sido cientificada da existência da caixa – Dano moral configurado – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000196435
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019994-12.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelado VITOR ALEX DELAGRACIA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 17 de março de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019994-12.2017.8.26.0451 -Voto no 4.549
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no. 1019994-12.2017
Comarca: Piracicaba (5a Vara Cível)
Apelante: MRV Engenharia e Participações Ltda.
Apelado: Vitor Alex Delagracia Silva
Juíza: Miriana Maria Melhado Lima Maciel
Voto no. 4.549
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS Aquisição de unidade
imobiliária Existência de regulador de pressão de gás de cozinha
do prédio, que serve diversas unidades, em área privativa Imóvel
dotado de quintal privativo, destinado a lazer Instalação da caixa
que, além de trazer riscos à salubridade dos moradores, trará a
necessidade de eventual manutenção da caixa que justificará a
entrada de estranhos, trazendo transtornos à família Ausência de
comprovação de que a autora tivesse sido cientificada da
existência da caixa
Dano moral configurado
Recurso
desprovido.
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 214/217, cujo relatório se
adota, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 a título de danos morais,
atualizados desde sentença e acrescidos de juros de mora legais contados da citação. A
sentença também condenou a ré ao pagamento das custas e despesas do processo, bem
como de honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.
O autor propôs a demanda alegando que celebrou com a requerida um contrato
de promessa de compra e venda na planta de imóvel habitacional, aos 05/04/2011, tendo
por objeto a unidade 103 do Bloco 36 do Parque Piazza Navona, tendo sido contratado
quintal privativo tipo “giardino”. Sem prévia informação, porém, verificou, ao receber a
chave, ter sido instalada um regulador de pressão na área privativa, responsável por levar
gás de cozinha a todo o prédio, sujeitando-o a manutenção, ao risco de exposição a material
tóxico e altamente inflamável, e ocasionando desvalorização do bem. Diante disso,
requereu a condenação da requerida ao ressarcimento dos danos morais, sugerindo o valor
de R$20.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019994-12.2017.8.26.0451 -Voto no 4.549
3
Irresignada, apela a requerida (fls. 219/226), sustentando que a “caixa de gás”
seria apenas uma tubulação por meio da qual o gás de cozinha é transportado em pequenas
quantidades ao imóvel, representando risco menor do que o de um botijão. Alega ter sido
realizada vistoria do imóvel antes da entrega das chaves, tendo sido certificado pelo autor a
inexistência de vícios ou defeitos e que o imóvel correspondia ao informado. Sustenta não
ter havido violação aos valores subjetivos internos a configurar dano moral e não ter sido
demonstrado documentalmente a ocorrência de desvalorização do imóvel. Afirma ser
regular a instalação da tubulação, encontrando-se de acordo com o projeto inicial.
O recurso foi processado, tendo sido apresentadas contrarrazões (fls. 232/239).
É o relatório.
Malgrado não haja provas de que a caixa para passagem de tubulação de gás do
prédio tenha sido realizada de maneira equivocada ou em desacordo com normas
administrativas, tampouco há provas de que o autor tenha recebido regular informação a
respeito da existência da caixa em área privativa, destinada à utilização dos ocupantes e ao
lazer. O termo de recebimento das chaves, por seu turno, contém apenas cláusula genérica
de que o imóvel estava em perfeitas condições de habitabilidade e não apresentava vícios
(fls. 100/105).
O contrato celebrado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do
Consumidor, e era ônus da ré comprovar que a autora estava plenamente informada de que,
em área privativa e destinada à utilização pelos ocupantes, estava instalada uma caixa de
gás, contendo tubulação, conforme se observa da foto anexada a fl. 41.
A despeito do alegado pela ré, a existência de tal caixa no imóvel, constitui
transtorno que ultrapassa o mero aborrecimento. Além da manutenção de rotina da caixa,
pode haver necessidade de intervenção caso haja necessidade de interromper o
fornecimento de gás daquele apartamento ou de outro, exigindo que terceiros ingressem no
imóvel. Há de se ter em conta, ainda, cuidar-se de material inflamável e sob pressão, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019994-12.2017.8.26.0451 -Voto no 4.549
4
evidente o desconforto em tê-la por perto, ainda que presumivelmente sob risco controlado.
Embora não tenha obviamente se tornado imprestável para o uso a que se
destina, é clara a desvalorização, sendo certo que, entre dois apartamentos contíguos e
iguais, aquele que dispusesse de regulador de pressão de gás do prédio seguramente seria
preterido.
Em casos semelhantes, já decidiu esta E. 6a. Câmara:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compromisso de compra e venda de
imóvel em construção. Instalação de dispositivos de contenção/inspeção de dejetos
orgânicos no interior da área privativa do imóvel. Julgamento de procedência. Acerto.
Notório o risco às condições de salubridade dos moradores, bem como os inconvenientes a
serem suportados pelo proprietário, que terá que permitir o ingresso de estranhos em sua
unidade residencial. Ausência de prova de boa-fé da vendedora em relação ao
consumidor, porquanto este não foi devidamente cientificado a respeito da possibilidade
de presença de caixas de contenção nas áreas privativas. Violação ao princípio da
transparência, previsto no inciso III do artigo 6o do Estatuto Consumerista. Situação que
extrapolou o mero descumprimento contratual, restando configurada a lesão
extrapatrimonial. Devida a reparação por danos morais. Indenização reduzida para
R$10.000,00, valor arbitrado em casos análogos. Sentença reformada. RECURSO DA RÉ
PROVIDO EM PARTE. APELO DO AUTOR PREJUDICADO. (Apelação no
1007304-27.2018.8.26.0576, Rel. Des. Paulo Alcides, j. 29/05/2019)
No mesmo sentido:
“EMENTA: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Dano Moral
Decadência não aplicável à espécie por se cuidar de ação indenizatória e não de redução
do preço Relação de Consumo Dispositivo regulador de gás encanado de diversas
unidades, instalado em área privativa de apartamento adquirido pelos autores Falta da
prova de informação clara e adequada ao consumidor Transtorno anormal importando
em violação a direito da personalidade Indenização mantida Recurso desprovido, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019994-12.2017.8.26.0451 -Voto no 4.549
5
parte conhecida” (Apelação Cível no 1020255-74.2017.8.26.0451, de 27 de novembro de
2019, Rel. Des. Alcides Leopoldo).
DANO MORAL. Compromisso de compra e venda. Pretensão de ressarcimento
de danos morais decorrentes das consequências da entrega de imóvel comprado com área
privativa de lazer na qual foi instalada caixa de contenção para coleta de efluentes, para
tratar da pressão de gás de cozinha, de origem comum. Configuração de propaganda
enganosa, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, passível de responsabilidade da
empresa Contratação que deve observar as condições ofertadas. Impossibilidade de
utilização da área privativa para a finalidade pretendida, com necessidade de ingresso de
terceiros no interior da residência do autor para futuras e constantes manutenções do
equipamento de uso comum do condomínio. Justificativa de necessidade de seguir regras
ABNT para instalação do equipamento que não releva a sua colocação em área privativa
fora da oferta realizada. Vantagem de lazer na unidade determinante à sua compra.
Recebimento de chaves e assinatura de certidão com vistoria por parte do comprador que,
além de conter previsões genéricas de que imóvel estaria em condições de habitabilidade e
sem vícios, não arreda possibilidade de questionamento de aspectos no prazo
prescricional, sobretudo por não ser razoável exigir conduta diversa do consumidor que
visava receber sua casa própria. “Quantum” indenizável fixado em R$ 10.000,00.
Suficiência. Quantia que é incapaz de configurar enriquecimento ilícito de quaisquer das
partes. Ausência de motivação comprovada para a sua majoração. Montante mantido.
Recursos improvidos. (Apelação no 1020160-44.2017.8.26.0451, 2a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Álvaro Passos, j. 03/09/2019)
Ação de indenização por danos materiais e morais
Inocorrência de
prescrição ou decadência Artigo 618 do Código Civil que indica prazo de garantia nas
unidades de construção civil Ação indenizatória que não se confunde com pretensão de
desfazimento do negócio ou abatimento do preço Constatação após a entrega do bem da
existência de caixa de passagem elétrica na área privativa do apartamento adquirido pelo
autor
Área denominada “quintal” e que deveria servir para lazer da família

Necessidade de ingresso de estranhos no apartamento para a realização de manutenção
Transtorno que extrapola o mero aborrecimento caracterizando danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019994-12.2017.8.26.0451 -Voto no 4.549
6
indenizáveis Fixação do valor de indenização que deve atender aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade Redução para R$ 10.000,00 Recurso provido em
parte. (Apelação no 1014778-12.2016.8.26.0320, de 26 de fevereiro de 2019, Rel. Des.
Marcia Dalla Déa Barone).
Assim, caracterizado o dano moral. O valor da indenização deve ser tal que
traga alguma compensação à vítima, sem constituir fonte de enriquecimento sem causa. A
indenização deve atender à sua dupla finalidade, ressarcitória e punitiva, guardando
proporcionalidade com a dimensão do dano, e com as circunstâncias do caso concreto.
Atento a esses critérios, entende-se adequada a fixação do valor da indenização
em R$10.000,00, que constitui montante que atende ao princípio da razoabilidade e vem
sendo adotado por esta C. Câmara em casos análogos.
Ante o resultado do julgamento, majora-se o valor da verba honorária para o
equivalente a 17% do valor da condenação, nos termos do art. 85, par. 11, do CPC.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator